Tribunal: TJDFT
Processo: 0751301-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0751301-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: SERGIO RECK REU: REGINA CELIA BORGES DE LUCENA, CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO, RODRIGO BEZERRA CORREIA, CAROLINE MILAGRE CORTES D E S P A C H O A pesquisa nos sistemas conveniados (ID 30252875 e seguintes) localizou novos endereços do réu ainda não citado no Distrito Federal (Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 53; Área Especial do Guará II) e nos Estados de São Paulo (Vila Sorocabana e Vila Galvão, ambas no Município de Guarulhos) e Minas Gerais (Distrito de Catuni, Município Francisco Sá). Sendo assim, cumpra a Secretaria a parte final do despacho de ID 29903352, procedendo à citação do réu CARLOS JOSE FERNANDES MAGNO nos endereços encontrados acima mencionados, exceto nos locais já diligenciados sem êxito, quais sejam (Colônia Agrícola Águas Claras, Chácara 60, Lote 07, Guará/DF; Colônia Agrícola Águas Claras Chácara 60, Casa 10, Guará/DF). Outrossim, constata-se que as rés REGINA CELIA BORGES DE LUCENA e CAROLINE MILAGRE CORTES apresentaram contestação dentro do prazo legal (ID 30108345 e ID 30245468, respectivamente). Logo, não há que se falar em decurso do prazo para tanto. Por outro lado, não se localiza a apresentação de contestação pelo réu já citado RODRIGO BEZERRA CORREIA. Portanto, certifique a Secretaria eventual transcurso do prazo para resposta. Publique-se. Cite-se. Certifique-se. Brasília, 3 de novembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora